Tribunal: TJES
Processo: 5000481-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000481-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: ANA HUBNER MARTINS e outros (3)
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

04/08/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000481-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADOS: ANA HUBNER MARTINS, GLEIBER HUBNER MARTINS, GLEICY HUBNER MARTINS E GIRLAINE HUBNER MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Seguros S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, que, nos autos da ação ordinária tombada sob nº 0000054-71.2020.8.08.0064 ajuizada por Ana Hubner Martins, Gleiber Hubner Martins, Gleicy Hubner Martins e Girlaine Hubner Martins em face de Bradesco Vida e Previdência e Itaú Seguros S/A, deferiu a tutela de urgência para que as rés forneçam aos autores, de forma imediata, cópia autenticada das apólices dos seguros contratados pelo
de cujus
Jorge Saraiva Martins, sob pena de aplicação de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta a agravante que: (1) não foi estabelecido prazo para o cumprimento da obrigação, o que possibilita aos agravados sustentarem o descumprimento da tutela e a execução das astreintes; (2) não constam dos registros da seguradora agravante nenhum contrato de seguro sob o nome do falecido Sr. Jorge Saraiva Martins; e (3) o valor arbitrado a título de multa diária é desproporcional, devendo ser reduzido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi parcialmente deferido, conforme decisão contida no Id. 433817.

Em
contrarrazões (Id. 437317),
os agravados aduzem que: (1) conforme se constata dos demonstrativos de pagamento, o falecido figurava como contratante de “seguro de vida Itaú”; e (2) percebe-se claramente a intenção protelatória na interposição do recurso, eis que a agravante se limitou a tirar
print
da tela dos dados cadastrais do falecido para fundamentar a alegação de inexistência do seguro de vida. Requerem o desprovimento do recurso.

No Id. 458643, o agravante opôs embargos de declaração,
s
ustentando que há omissão na decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega que: (1) os documentos apresentados pelos embargados possuem mais de 30 (trinta) e 20 (vinte) anos, não tendo como a seguradora se desincumbir a que título se referiam os descontos efetuados, posto que são documentos muito antigos e inexistentes em seus arquivos; (2) o prazo mínimo para guarda de documentos originais de contratos de seguros de bens é de cinco anos; e (3) o seguro contratado se trata de um seguro de vida em grupo, no qual figura como estipulante a empresa Minerações Brasileiras S/A, sendo certo que a prova da relação jurídica do seguro depende de resposta de ofício junto à empresa estipulante. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

A despeito de devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração no agravo de instrumento.

É o relatório.

Incluam-se ambos os recursos em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de junho de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente.
A exibição incidental de documentos, prevista nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil não se confunde com a inversão dinâmica do ônus da prova.

Desse juízo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE. - Segundo o art. 6º, VIII, do CDC, o juiz poderá, ao constatar a presença de um dos pressupostos alternativos, a saber, verossimilhança das alegações deduzidas ou hipossuficiência na produção da prova requerida, inverter o ônus probante em favor do consumidor. Ausentes esses dois requisitos alternativos, a inversão do ônus da prova deve ser indeferida. - Se a causa não possui peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte em cumprir o encargo probatório ordinário, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário ao deduzido, não há que se falar na incidência do disposto no art. 373, § 1º, do CPC (teoria da distribuição dinâmica do ônus probante). - Tendo a parte adversa ou terceiro em seu poder os documentos por meio dos quais a requerente pretende atestar suas alegações, cabe a esta requerer a exibição incidental, nos moldes do art. 396 e seguintes do CPC, mas não a inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova, que são institutos autônomos e que não se confundem com aquele procedimento.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0699.13.003156-9/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da sumula em 23/11/2017)

O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do prêmio (CC, art. 758).

O MM. Juiz de 1º Grau deferiu a antecipação de tutela ao fundamento de os agravados terem comprovado, pelo extrato juntado às fls. 32/36 dos autos de origem (cópias não juntadas neste agravo de instrumento), descontos no valor de R$ 1.324,34 (mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente ao mês de janeiro do ano de 1983; outro, no valor de R$ 1.793,88 (mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) referente ao mês de fevereiro do ano de 1983; outro, no valor de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos), referente ao mês de março do ano de 1983; e, o último, no valor de R$ 4,43 (quatro reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de julho do ano de 1995.

A despeito de a agravante alegar que não constam dos registros da seguradora nenhum contrato de seguro em nome do falecido Jorge Saraiva Martins, os agravados demonstraram, em contrarrazões, através de demonstrativos de pagamentos do falecido, datados de 28/07/1995 e de 28/05/1997, gerados pela Fundação Caemi de Previdência Social, que a seguradora agravante recebia mensalmente os prêmios pelo seguro de vida por ele contratado.

Noutra parte, a propósito dos embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de feito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, não há falar-se em vício de omissão se a tese supostamente não enfrentada só foi alegada nos embargos de declaração.

As alegações de que os documentos apresentados pelos agravados/embargados seriam muito antigos, de que o prazo mínimo para guarda de documentos originais de contratos de seguros seria de cinco anos e de que o seguro tratado seria um seguro de vida em grupo, no qual figura como estipulante a empresa Minerações Brasileiras S/A, sequer foram levantadas quando da interposição do agravo de instrumento, traduzindo-se como verdadeira inovação recursal, meio inapropriado até para fins de prequestionamento.

Sobre o tema, transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA – GECEPLAC. GRATIFICAÇÃO GENÉRICA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. (...)

2. O STJ dirimiu a controvérsia com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme dispõe o art. 1022 do CPC de 2015.

3. Verifica-se nítido intuito da parte, com a interposição dos segundos aclaratórios, de rediscutir matéria já decidida, emprestando-lhe efeitos infringentes.

4. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

5. Teses suscitadas somente em Embargos de Declaração, as quais não foram objeto de recurso em momento oportuno, caracterizam intolerável inovação recursal, mesmo que invocadas a título de prequestionamento.

6. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no MS 21.601/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 22/11/2016)

De qualquer forma, o artigo 4º da Circular nº 74, de 25/01/1999, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), prevê que
“o prazo mínimo para guarda de documentos originais de contratos de seguros de bens é de cinco anos, contados a partir do término de vigência do contrato, ou o prazo de prescrição, o que for maior”
.

Entretanto, na hipótese, não se trata de seguro de bens, mas sim de seguro de vida, incidindo o disposto no artigo 5º da aludida Circular, que determina que
“o prazo mínimo para guarda de documentos originais de contratos de seguros de pessoas, de responsabilidades e aqueles cujo beneficiário não seja o próprio segurado, é de, no mínimo, vinte anos, contados a partir do término de vigência do contrato”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DO TRABALHO. DEVER DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PLEITEADOS, RESPEITADO O DEVER DE GUARDA PELO PRAZO DE VINTE ANOS. CIRCULAR Nº 74/99 DA SUSEP. CUMPRIMENTO PARCIAL NOS AUTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ATRIBUIÇÃO À RÉ. PRETENSÃO RESISTIDA NA VIA ADMINISTRATIVA PELA SEGURADORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”

(TJ-PR - APL: 14272750 PR 1427275-0 (Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 12/11/2015, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1724 21/01/2016)

Não há informação de quando o contrato de vida se encerrou, sendo certo que a agravante/embargante poderia ter diligenciado junto à empresa Minerações Brasileiras S/A, a qual alega ter sido a estipulante do seguro de vida em grupo, a fim de informar até quando o segurado falecido arcou com as parcelas do seguro.

Se a agravante/embargante optou por destruir os documentos, quando não podia fazê-lo, ou se sua desídia permitiu que os mesmos se perdessem, deve suportar as consequências da recusa ilegítima.

Vale dizer, é dever da agravante/embargante manter à disposição do segurado, ou do beneficiário, os documentos referentes aos contratos com eles celebrados, tendo o dever de guardá-los e apresentá-los quando solicitado.

“
Repita-se, reconhecido o dever de guarda, prevalece o dever de exibição. Ainda que o objeto seja impossível (situação cuja comprovação também é impossível), prevalece a procedência do pedido, devendo arcar a [agravante/embargante] integralmente com a consequência de seus atos, pouco importando se foram omissivos (não zelar da forma devida pela integridade do documento) ou comissivos (promover a destruição prévia)”
(TJ-SP - APL: 00273641320118260405 SP 0027364-13.2011.8.26.0405, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 29/09/2016, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2016).

No entanto, a agravante/embargante alega que não foram localizados os documentos solicitados, deixando de apresentar qualquer justificativa plausível.

Nesse sentido, correto considerar que os demais documentos apresentados são meras reproduções de “telas de sistema” interno da recorrente, preenchidos por seus prepostos, que não gozam da mesma carga probatória que revestiria a apólice assinada pelo segurado.

Bem por isso, a mera alegação genérica de impossibilidade no atendimento da determinação judicial de exibição deve ser, portanto, rechaçada.

E por traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta à agravante na decisão que concedeu a tutela de urgência admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento, consoante disposto no art. 537,
caput
, do CPC.

Todavia, a natureza da referida multa não traduz verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

É em consequência desse caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, §1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

A respeito do tema Eduardo Talamini leciona que:

“[...] pacífico que a coisa julgada não é óbice à imposição de multa antes faltante, nem à revisão daquela anteriormente fixada. (...) A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da efetivação do comando revestido pela coisa julgada”

(Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, São Paulo: RT, 2ª edição, 2003, p. 250).

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Consoante jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que aplica multa cominatória, não preclui e nem mesmo fica acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que, verificada a excessividade ou insuficiência do montante arbitrado, pode o magistrado alterar o valor para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 1319708/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018)

Não obstante o legislador não ter estabelecido teto para o valor da multa cominatória, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em fixar-lhe a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal.

2. Entretanto, como dito, a medida trata de uma possibilidade, visto que a irrazoabilidade não pode ser aferida pelo simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante acumulado da penalidade. Do contrário, a redução, em algumas situações, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor, retirando a utilidade da multa.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, AgInt no AREsp 1224880/PE, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

“ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REsp 1.474.665/RS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

III - Agravo interno improvido”.

(STJ, AgInt no AREsp 1063553/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Considerando as peculiaridades do caso, a multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (
quinhentos
reais) é excessiva e desproporcional ao bem jurídico tutelado, de modo que a sua manutenção viola o princípio da razoabilidade.

Destarte, considerando as circunstâncias do caso,
mormente o desconhecimento d
a expressão econômica da causa, o tempo de atraso da agravante em cumprir a determinação judicial e a idade avançada de um dos agravados, tem-se que a fixação da multa diária em R$ 300,00 (
trezentos
reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado
, o MM. Juiz de 1º Grau, ao deferir a tutela de urgência pleiteada, não
fixou um
prazo para o cumprimento judicial, questão relevante para que se tenha conhecimento, em caso de descumprimento, a partir de quando a multa se torna exigível.

Nesse sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO FULCRADA NA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL COM A PARTE DEMANDADA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA EXCLUSÃO E ABSTENÇÃO DE REGISTRO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. QUANTUM MANTIDO. Possibilidade de fixação das astreintes, cuja finalidade é compelir a parte recalcitrante ao cumprimento da obrigação fixada por decisão judicial. Ausência de enriquecimento sem causa. Exegese dos artigos 497 e 537, do NCPC. Tratando-se de fixação passível de ser revista, inclusive de ofício, e somado ao fato de que a incidência é apenas potencial, ou seja, na concreta hipótese de descumprimento da ordem judicial, não se sustenta a redução do quantum, cuja impossibilidade de pagamento sequer é ventilada.
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. NECESSIDADE. Necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da liminar a fim de que se saiba o marco inicial da exigibilidade das astreintes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70077906519 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 08/08/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2018) - destaquei

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada para reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00 (
trezentos
reais), bem como para determinar que a obrigação de exibir as apólices de seguro seja
cumprida
no prazo de 15 (quinze) dias.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Peço vista dos autos.

*

18/08/2020

V I S T A

(Questão de ordem)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes Pares. Na sessão do dia
04.08.2020
, pedi vista dos autos para melhor analisar o voto proferido pelo culto Desembargador Relator Fábio Clem de Oliveira, cujo desfecho foi para
dar

parcial
provimento ao recurso interposto por Itaú Seguros S/A, reduzindo o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), bem como para determinar que a obrigação de exibir as apólices de seguro seja cumprida no prazo de 15 (quinze) dias.

Pois bem.

Sem maiores delongas, procedi um exame atento dos autos, e adianto que acompanho a conclusão encontrada pelo e. Relator à exceção da questão envolvida na fixação da multa diária em ação exibição de documento. Isso porque embora conste no parágrafo único do art. 400
[1]
do Código de Processo Civil, a possibilidade de fixação de medidas coercitivas, tais como a multa cominatória, para obrigar a parte a exibir o documento solicitado. Sabe-se, porém, que esta hipótese não era prevista pelo Codex processual revogado e tampouco reconhecida pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo, inclusive, essa tese sedimentada à época, com a edição de verbete sumular nº 372
[2]
/STJ que, categoricamente, proibia a utilização das
astreintes
para o fim pretendido de exibição de documento.

Nesse contexto, é que surgiu a discussão alhures mencionada sobre a aplicabilidade de tais medidas coercitivas em ação autônoma ou incidental de exibição de documentos na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Assim, trago julgado desta Corte que indica a mencionada discussão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO MECANISMO COERCITIVO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. CIRCUNSTÂNCIA AUSENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A aplicação de multa cominatória para o caso de descumprimento de ordem de exibição de documento, não admitida pela jurisprudência do STJ sob a égide do CPC/73, passou a ser cabível com base no parágrafo único do art. 400 do CPC/15, consoante tem defendido a doutrina processualista (Enunciado n. 54 do FPPC).
2) Sem embargo, conforme tem decidido esta Segunda Câmara Cível,
a adoção desse mecanismo coercitivo em tal hipótese constitui providência
excepcional,

condicionada à verificação de efetiva recalcitrância
da parte a quem é dirigido o comando judicial, circunstância não observada no caso concreto
. 4) Recurso provido em parte. ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa cominatória. Vitória, 2 de julho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 051189000188, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019) (grifei)

Nessa senda, verifica-se que a conclusão alcançada pelo e. Desembargador Relator em seu voto,
data venia
, não levou em consideração que a questão não se encontra pacificada, inclusive porque existe a determinação para
suspensão
de todos os processos/recursos que versem sobre a matéria, sobretudo porque a questão foi afetada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo submetida ao julgamento dos recursos repetitivos - REsp nº 1.763.462 e REsp. nº 1.777.553 (TEMA nº 1.000), para definição quanto ao “
Cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015”.

Senão vejamos ementa do Recurso Especial que afetou a matéria (REsp 1763462/MG),
in verbis
:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 705/STJ. SUPERVENIÊNCIA NOVA DISCIPLINA DA MATÉRIA. ART. 400 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA TESE.
1. Existência de tese firma da no julgamento do Tema 705/STJ, na vigência do CPC/1973, no sentido do "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível". 2. Superveniência de nova disciplina legal da matéria no art. 400, p. u., do CPC/2015, que assim estatuiu: "sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido".
3. Necessidade de novo enfrentamento da controvérsia com base no CPC/2015. 4. Delimitação da nova controvérsia: "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015"
. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/10/2018, DJe 06/11/2018) (grifei)

Portanto, com as mais respeitosas vênias, trago esta matéria como
questão de ordem
a ser apreciada pelo e. Relator, a fim de verificar a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo da tese pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos que restou decidido no TEMA 1.000.

É como me manifesto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Peço o Retorno dos Autos.

*

25/08/2020

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Seguros S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, que, nos autos da ação ordinária tombada sob nº 0000054-71.2020.8.08.0064 ajuizada por Ana Hubner Martins, Gleiber Hubner Martins, Gleicy Hubner Martins e Girlaine Hubner Martins em face de Bradesco Vida e Previdência e Itaú Seguros S/A, deferiu a tutela de urgência para que as rés forneçam aos autores, de forma imediata, cópia autenticada das apólices dos seguros contratados pelo falecido Jorge Saraiva Martins, sob pena de aplicação de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta a agravante que: (1) não foi estabelecido prazo para o cumprimento da obrigação, o que possibilita aos agravados sustentarem o descumprimento da tutela e a execução das astreintes; (2) não constam dos registros da seguradora agravante contrato de seguro sob o nome do falecido Sr. Jorge Saraiva Martins; e (3) o valor arbitrado a título de multa diária é desproporcional, devendo ser reduzido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi parcialmente deferido, conforme decisão contida no Id. 433817.

Em contrarrazões (Id. 437317), os agravados aduzem que: (1) conforme se constata dos demonstrativos de pagamento, o falecido figurava como contratante de “seguro de vida Itaú”; e (2) percebe-se claramente a intenção protelatória na interposição do recurso, eis que a agravante se limitou a tirar
print
da tela dos dados cadastrais do falecido para fundamentar a alegação de inexistência do seguro de vida. Requerem o desprovimento do recurso.

No Id. 458643, o agravante opôs embargos de declaração, sustentando que há omissão na decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega que: (1) os documentos apresentados pelos embargados possuem mais de 30 (trinta) e 20 (vinte) anos, não tendo como a seguradora se desincumbir a que título se referiam os descontos efetuados, posto que são documentos muito antigos e inexistentes em seus arquivos; (2) o prazo mínimo para guarda de documentos originais de contratos de seguros de bens é de cinco anos; e (3) o seguro contratado se trata de um seguro de vida em grupo, no qual figura como estipulante a empresa Minerações Brasileiras S/A, sendo certo que a prova da relação jurídica do seguro depende de resposta de ofício junto à empresa estipulante. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

A despeito de devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração no agravo de instrumento.

Na sessão do dia 04/08/2020, dei parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada para reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), bem como para determinar que a obrigação de exibir as apólices de seguro seja cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, e julguei prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

E na sessão do dia 18/08/2020 em que o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior suscitou questão de ordem relativa à necessidade de sobrestamento do julgamento dos recursos até o pronunciamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema repetitivo nº 1000, pedi o retorno dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento
.

Conforme decidido pelo C. STJ, no ProAfR no REsp. nº 1763462 (Tema 1000): “A Segunda Seção, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, a fim de consolidar entendimento sobre a seguinte controvérsia: cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015”.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 705/STJ. SUPERVENIÊNCIA NOVA DISCIPLINA DA MATÉRIA. ART. 400 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA TESE. 1. Existência de tese firma da no julgamento do Tema 705/STJ, na vigência do CPC/1973, no sentido do "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível". 2. Superveniência de nova disciplina legal da matéria no art. 400, p. u., do CPC/2015, que assim estatuiu: "sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido". 3. Necessidade de novo enfrentamento da controvérsia com base no CPC/2015. 4. Delimitação da nova controvérsia: "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015". 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.”

(STJ, ProAfR no REsp 1763462/MG, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/10/2018, DJe 6/11/2018)

Em sendo assim, de rigor é a suspensão do julgamento do presente feito até o julgamento do mérito dos recursos especiais representativos da controvérsia vinculados ao Tema 1000.

Nesse sentido:

“RECURSO – Decisão que determinou a intimação pessoal da representante legal da executada para a apresentação de documentos, sob pena de multa diária - Conforme decidido pelo C. STJ, no ProAfR no REsp 1763462 (tema 1000): "A Segunda Seção, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, a fim de consolidar entendimento sobre a seguinte controvérsia: cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015" – Suspensão do julgamento do presente feito até o julgamento do mérito dos recursos especiais representativos da controvérsia, vinculados ao Tema 1000. Recurso suspenso.”

(TJ-SP - AI: 21040369820198260000 SP 2104036-98.2019.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 07/10/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019)

Por essas razões, acolho a Questão de Ordem e reformulo meu voto para determinar o sobrestamento dos julgamentos dos presentes recursos até o pronunciamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema nº 1000, com fundamento no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

[1]

Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:
Parágrafo único
. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

[2]

Súmula 372/STJ
: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento

nº
5000481-78.2020.8.08.0000

Agravante
:
Itaú Seguros S/A

Agravado:
Ana Hubner Martins

Relator: Desembargador Fábio Clem de Oliveira

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VISTA

(Questão de ordem)

Senhor Presidente, eminentes Pares. Na sessão do dia
04
.0
8
.2020
, pedi vista dos autos para melhor analisar o voto proferido pelo culto Desembargador Relator Fábio Clem de Oliveira, cujo desfecho foi para
dar

parcial
provimento ao recurso interposto por Itaú Seguros S/A, reduzindo o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), bem como para determinar que a obrigação de exibir as apólices de seguro seja cumprida no prazo de 15 (quinze) dias.

Pois bem.

Sem maiores delongas, procedi um exame atento dos autos, e adianto que acompanho a conclusão encontrada pelo e. Relator à exceção da questão envolvida na fixação da multa diária em ação exibição de documento. Isso porque embora conste no parágrafo único do art. 400
1
do Código de Processo Civil, a possibilidade de fixação de medidas coercitivas, tais como a multa cominatória, para obrigar a parte a exibir o documento solicitado. Sabe-se, porém, que esta hipótese não era prevista pelo Codex processual revogado e tampouco reconhecida pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo, inclusive, essa tese sedimentada à época, com a edição de verbete sumular nº 372
2
/STJ que, categoricamente, proibia a utilização das
astreintes
para o fim pretendido de exibição de documento.

Nesse contexto, é que surgiu a discussão alhures mencionada sobre a aplicabilidade de tais medidas coercitivas em ação autônoma ou incidental de exibição de documentos na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Assim, trago julgado desta Corte que indica a mencionada discussão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO MECANISMO COERCITIVO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. CIRCUNSTÂNCIA AUSENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A aplicação de multa cominatória para o caso de descumprimento de ordem de exibição de documento, não admitida pela jurisprudência do STJ sob a égide do CPC/73, passou a ser cabível com base no parágrafo único do art. 400 do CPC/15, consoante tem defendido a doutrina processualista (Enunciado n. 54 do FPPC).
2) Sem embargo, conforme tem decidido esta Segunda Câmara Cível,
a adoção desse mecanismo coercitivo em tal hipótese constitui providência
excepcional,

condicionada à verificação de efetiva recalcitrância
da parte a quem é dirigido o comando judicial, circunstância não observada no caso concreto
. 4) Recurso provido em parte. ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa cominatória. Vitória, 2 de julho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 051189000188, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019) (grifei)

Nessa senda, verifica-se que a conclusão alcançada pelo e. Desembargador Relator em seu voto,
data venia
, não levou em consideração que a questão não encontra-se pacificada, inclusive porque existe a determinação para
suspensão
de todos os processos/recursos que versem sobre a matéria, sobretudo porque a questão foi afetada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo submetida ao julgamento dos recursos repetitivos - REsp nº 1.763.462 e REsp. nº 1.777.553 (TEMA nº 1.000), para definição quanto ao “
Cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015”.

Senão vejamos ementa do Recurso Especial que afetou a matéria (REsp 1763462/MG),
in verbis
:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 705/STJ. SUPERVENIÊNCIA NOVA DISCIPLINA DA MATÉRIA. ART. 400 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA TESE. 1. Existência de tese firma da no julgamento do Tema 705/STJ, na vigência do CPC/1973, no sentido do "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível". 2. Superveniência de nova disciplina legal da matéria no art. 400, p. u., do CPC/2015, que assim estatuiu: "sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido".
3. Necessidade de novo enfrentamento da controvérsia com base no CPC/2015. 4. Delimitação da nova controvérsia: "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015"
. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/10/2018, DJe 06/11/2018) (grifei)

Portanto, com as mais respeitosas vênias, trago esta matéria como
questão de ordem
a ser apreciada pelo e. Relator, a fim de verificar a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo da tese pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos que restou decidido

no TEMA 1.000
.

É como me manifesto.

1

Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:
Parágrafo único
. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

2

Súmula 372/STJ
: Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.

SESSÃO DO DIA 05/04/22 - ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000481-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADOS/EMBARGADOS: ANA HUBNER MARTINS, GLEIBER HUBNER MARTINS, GLEICY HUBNER MARTINS E GIRLAINE HUBNER MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Seguros S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, que, nos autos da ação ordinária tombada sob nº 0000054-71.2020.8.08.0064 ajuizada por Ana Hubner Martins, Gleiber Hubner Martins, Gleicy Hubner Martins e Girlaine Hubner Martins em face de Bradesco Vida e Previdência e Itaú Seguros S/A, deferiu a tutela de urgência para que as rés forneçam aos autores, de forma imediata, cópia autenticada das apólices dos seguros contratados pelo
de cujus
Jorge Saraiva Martins, sob pena de aplicação de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta a agravante que: (1) não foi estabelecido prazo para o cumprimento da obrigação, o que possibilita aos agravados sustentarem o descumprimento da tutela e a execução das astreintes; (2) não constam dos registros da seguradora agravante contrato de seguro sob o nome do falecido Sr. Jorge Saraiva Martins; e (3) o valor arbitrado a título de multa diária é desproporcional, devendo ser reduzido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi parcialmente deferido, conforme decisão contida no Id. 433817.

Em contrarrazões (Id. 437317), os agravados aduzem que: (1) conforme se constata dos demonstrativos de pagamento, o falecido figurava como contratante de “seguro de vida Itaú”; e (2) percebe-se claramente a intenção protelatória na interposição do recurso, eis que a agravante se limitou a tirar
print
da tela dos dados cadastrais do falecido para fundamentar a alegação de inexistência do seguro de vida. Requerem o desprovimento do recurso.

No Id. 458643, o agravante opôs embargos de declaração, sustentando que há omissão na decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega que: (1) os documentos apresentados pelos embargados possuem mais de 30 (trinta) e 20 (vinte) anos, não tendo como a seguradora se desincumbir a que título se referiam os descontos efetuados, posto que são documentos muito antigos e inexistentes em seus arquivos; (2) o prazo mínimo para guarda de documentos originais de contratos de seguros de bens é de cinco anos; e (3) o seguro contratado se trata de um seguro de vida em grupo, no qual figura como estipulante a empresa Minerações Brasileiras S/A, sendo certo que a prova da relação jurídica do seguro depende de resposta de ofício junto à empresa estipulante. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

A despeito de devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração no agravo de instrumento.

Na sessão do dia 04/08/2020 dei parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada para reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), bem como para determinar que a obrigação de exibir as apólices de seguro seja cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, e julguei prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

E na sessão do dia 18/08/2020 o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior suscitou questão de ordem relativa à necessidade de sobrestamento do julgamento dos recursos até o pronunciamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema repetitivo nº 1000, o que foi acolhida na sessão do dia 25/08/2020.

Na certidão de Id. 2165216 foi certificado o trânsito em julgado do REsp nº 1763462 (Tema 1000), cujo julgamento restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal '
a quo
'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(STJ - REsp: 1763462 MG 2018/0225814-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Conforme explanado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
“
a norma do art. 400, p. u., ao contrário de um silêncio eloquente, contém, na verdade, uma previsão implícita de multa cominatória, contida no gênero 'medidas coercitivas'”
, bem como que
“não se justifica a impossibilidade de aplicação das astreintes sob o fundamento de que haveria estímulo ao enriquecimento sem causa”
.

Assim, foi fixada a tese de que
“
d
esde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”
.

Nessa linha de intelecção, porque comprovada a relação jurídica entre as partes, ratifico o voto proferido na sessão do dia 04/08/2020 para reformar parcialmente a decisão agravada para reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais); determinar que a obrigação de exibir as apólices de seguro seja cumprida no prazo de 15 (quinze) dias; e julgar prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000481-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADOS/EMBARGADOS: ANA HUBNER MARTINS, GLEIBER HUBNER MARTINS, GLEICY HUBNER MARTINS E GIRLAINE HUBNER MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO – CONTRATO DE SEGURO – COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA - MULTA – REDUÇÃO – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”
(Tema 1000/STJ).

2. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do prêmio (CC, art. 758).

3. A despeito de a agravante alegar que não constam dos registros da seguradora nenhum contrato de seguro em nome do falecido, os agravados demonstraram, através de demonstrativos de pagamento do falecido, datados de 28/07/1995 e de 28/05/1997, gerados pela Fundação Caemi de Previdência Social, que a seguradora agravante recebia mensalmente os valores dos prêmios do seguro de vida por ele contratado.

4. Por traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta à agravante na decisão que concedeu a tutela de urgência admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento (CPC, no art. 537,
caput
).

5. Considerando as circunstâncias do caso, mormente o desconhecimento da expressão econômica da causa, o tempo de atraso da agravante em cumprir a determinação judicial e a idade avançada de um dos agravados, tem-se que a fixação da multa diária em R$ 300,00 (trezentos reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. É necessária a fixação de prazo para o cumprimento da liminar a fim de que se saiba o marco inicial da exigibilidade das astreintes. Prazo fixado em 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação de exibir as apólices de seguro.

7. Julgado o mérito do agravo de instrumento, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

8. Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO
S

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 04 de abril de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.